Tribunal: TJSP
Processo: 2227117-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revisão contratual. Plano de saúde. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Tese de que há excesso de execução. Desacolhimento. Interpretação do título judicial exequendo que deve conjugar todos os seus elementos. Exegese do art. 489, § 3o, do CPC. Determinação de redução de todos os reajustes anuais aplicados.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revisão contratual. Plano de saúde. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Tese de que há excesso de execução. Desacolhimento. Interpretação do título judicial exequendo que deve conjugar todos os seus elementos. Exegese do art. 489, § 3o, do CPC. Determinação de redução de todos os reajustes anuais aplicados. Recálculo das mensalidades que observou o período fixado, alcançando o reajuste. Excesso não verificado. Decisão mantida. Agravo desprovido.